Tribunal: TJES
Processo: 5000341-68.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000341-68.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIGINO FRANCISCO PIASSI

APELADO: LUCIAN DOS SANTOS ROBERTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM CONTEXTO DE FRAUDE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO VIA PLATAFORMA DIGITAL. INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA. “GOLPE DA OLX”. DOLO DE TERCEIRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E CANCELAMENTO DA TRANSFERÊNCIA VEICULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por HIGINO FRANCISCO PIASSI contra sentença da 1ª Vara de Castelo/ES que, nos autos da ação anulatória ajuizada por LUCIAN DOS SANTOS ROBERTO, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor, determinando o cancelamento da transferência veicular, com retorno do bem ao patrimônio do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche os requisitos de regularidade formal, notadamente a dialeticidade recursal; (ii) definir se o negócio jurídico de compra e venda do veículo padece de vício de consentimento em razão de dolo de terceiro; e (iii) estabelecer se é válida a transferência veicular registrada no DETRAN/ES em nome do Apelante, mesmo diante da não efetivação do pagamento ao vendedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois o Apelante impugna de forma específica os fundamentos da sentença e demonstra inconformismo suficiente com os pontos centrais do julgamento.

4. A prova dos autos revela fraude típica do “golpe do intermediário”, na qual terceiro simulou intermediar negócio entre as partes, exigindo sigilo sobre o preço e coordenando o pagamento para conta de pessoa estranha à relação, encaminhando comprovante falso ao vendedor e induzindo o comprador a erro.

5. O vendedor (Apelado) foi imprudente ao seguir as orientações do estelionatário, ocultando o valor real do negócio e assinando o CRV sem a efetiva confirmação bancária do pagamento.

6. O comprador (Apelante) também foi negligente ao realizar o pagamento para conta de terceiro não vinculado ao veículo, sem validação expressa junto ao proprietário registral, assumindo o risco da operação.

7. A manifestação de vontade de ambas as partes foi contaminada por indução fraudulenta, comprometendo a validade do consentimento e, consequentemente, do negócio jurídico, nos termos do art. 148 do Código Civil.

8. O dolo de terceiro, associado à falta de cautela de ambas as partes, enseja a anulação do contrato e o retorno das partes ao status quo ante, com o cancelamento da transferência veicular e a restituição do bem ao verdadeiro proprietário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A fraude perpetrada por terceiro, na forma do “golpe do intermediário”, configura dolo apto a viciar o consentimento das partes e autoriza a anulação do negócio jurídico. A negligência de ambas as partes na condução do negócio — ao ocultar o valor real da transação, firmar documento sem confirmação bancária e pagar quantia a terceiro estranho à relação — impede a preservação do contrato e da transferência dele decorrente. O cancelamento da transferência veicular é medida necessária para restaurar o status quo ante, assegurando o retorno do bem ao patrimônio do legítimo proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104 e 148; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 10000212621478001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 01.12.2022; TJSP, AC nº 1002461-26.2021.8.26.0281, Rel. Des. Pedro Baccarat, j. 06.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – DIALETICIDADE RECURSAL

Sustenta o Recorrido que o Apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os argumentos expendidos na contestação, o que atrairia a aplicação do disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

O princípio da dialeticidade recursal, de fato, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, confrontando de maneira direta e específica os pilares da decisão que pretende ver reformada.

Na hipótese, contudo, não se verifica a alegada deficiência recursal. A sentença julgou procedente o pedido anulatório com base na premissa de que o negócio jurídico de compra e venda seria nulo por ausência de pagamento do preço ao vendedor, reputado requisito essencial do contrato (art. 481 do Código Civil). Nessa linha, o juízo de origem concluiu que, não tendo o vendedor recebido a quantia ajustada, a transação não se teria aperfeiçoado.

O Apelante, em suas razões, sustenta que houve adimplemento da obrigação de pagar, afirmando que realizou o pagamento conforme instruções repassadas no contexto da negociação, supostamente com anuência do vendedor. Argumenta, ainda, que eventual prejuízo decorreu de conduta do próprio vendedor e que a fraude perpetrada pelo intermediário não teria o condão de invalidar o negócio celebrado entre as partes, o qual reputa válido e eficaz.

Desse modo, ao contrapor a tese de validade do negócio à conclusão sentencial de nulidade por ausência de pagamento, o Apelante enfrenta, de maneira suficiente, o pronunciamento recorrido.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HIGINO FRANCISCO PIASSI

contra a sentença de ID 14727937, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo, que, nos autos da
ação anulatória ajuizada por
LUCIAN DOS SANTOS ROBERTO,
julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar deferida anteriormente, para determinar o cancelamento da transferência veicular protocolada sob o nº (36068593/2021), referente ao VEÍCULO TOYOTA COROLLA XEI18 FLEX; 2008/2009; PLACA: MSH3300, devendo o bem permanecer no patrimônio do Autor, ora Apelado.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em
síntese:

(I)

que a compra e venda preencheu todos os requisitos do Art. 104 do CC, sendo realizada diretamente com o proprietário, com objeto lícito e forma prescrita em lei;
(II)

que o
apelado
confessou ter sido vítima de erro por sua própria negligência ao não conferir o saldo bancário e ao assinar o recibo de transferência de livre e espontânea vontade;
(III)

que o depósito na conta do estelionatário foi realizado sob orientação do
autor
;
(IV)

que o veículo já foi transferido junto ao DETRAN/ES, sendo o
Apelante
o atual proprietário constante nos registros oficiais;
(V)
que o fato de o autor ter sido vítima da fraude
não invalida
o negócio jurídico subsequente, celebrado
de boa-fé
diretamente com o legítimo titular da propriedade do veículo; por conseguinte, trata-se de negócio
válido e eficaz
, sendo
inequívoco
que o automóvel atualmente pertence ao réu.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, a fim de julgar improcedente
s
o
s
pedido
s
de cancelamento da transferência veicular
e anulação do negócio jurídico.

Inicialmente, observa-se que o magistrado de primeiro grau empregou, na sentença, a técnica de fundamentação
per relationem
1
, ao adotar argumentos semelhantes para o julgamento dos
processos nº 5000341-68.2021.8.08.0013 e nº 5000475-95.2021.8.08.0013
, considerando a conexão entre eles e a respectiva reunião para julgamento conjunto. Desse modo, por coerência e consistência com o método adotado na origem — e tendo em vista que o contexto fático que ensejou a propositura de ambas as demandas é substancialmente análogo —, aplica-se, neste voto, a mesma técnica de fundamentação.

Prosseguindo,
a
título
de esclarecimento
s processuais
,
verifica-se que o autor, ora
Apelado
, ajuizou a demanda afirmando que, em 17/03/2021, anunciou na plataforma OLX o veículo Toyota Corolla XEI 1.8 Flex, ano 2008/2009, placa MSH-3300, pelo valor de R$ 40.000,00. Narrou que foi contatado por terceiro que se identificou como “Dernival Prudente”, o qual se apresentou como intermediário e informou que o automóvel seria adquirido para quitar suposta dívida com o ora Apelante, solicitando, para viabilizar o negócio, que o vendedor não revelasse o preço real.

Aduziu que, em 18/03/2021, o Apelante vistoriou o veículo e, na sequência, solicitou que o Autor se deslocasse a Castelo/ES para formalização da transferência. Relatou que, após receber do intermediário comprovante de transferência de R$ 40.000,00, posteriormente constatado como falso, preencheu e assinou o CRV em nome do Apelante, com reconhecimento de firma, entregando-lhe o documento. Sustentou, contudo, que o valor não foi creditado em sua conta, razão pela qual as partes registraram Boletim de Ocorrência e, diante da recusa do Apelante em devolver o CRV, postulou em juízo a anulação do negócio jurídico e o cancelamento da transferência veicular.

Em contestação, o Apelante defendeu a validade da compra e venda, alegando ter agido de boa-fé e efetuado o pagamento de R$ 28.000,00 em conta de terceiro indicada pelo intermediário, supostamente com anuência do vendedor, tendo recebido o documento de transferência devidamente assinado.

Após a instrução, inclusive com a reunião do feito à Ação de Busca e Apreensão nº 5000475-95.2021.8.08.0013 e o aproveitamento das provas ali produzidas, sobreveio a sentença (ID 14727937), que julgou procedente o pedido autoral ao fundamento de que o negócio seria nulo por ausência de requisito essencial — pagamento do preço —, ante a inexistência de comprovação de que o vendedor tenha recebido qualquer quantia. Assim, determinou o cancelamento da transferência veicular e condenou o Requerido, ora Apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Pois bem
. A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se o negócio jurídico que embasou a transferência do veículo Toyota Corolla ao Apelante padece de vício apto a ensejar sua anulação e, por consequência, o desfazimento do ato perante o órgão de trânsito, em contexto de fraude praticada por terceiro intermediário, no conhecido “golpe da OLX”.

O Apelante sustenta que a culpa pelo prejuízo foi exclusiva, ou ao menos preponderante, do vendedor, afirmando ter celebrado o negócio de boa-fé com o legítimo proprietário, razão pela qual defende a validade e eficácia da avença. A sentença, por sua vez, atribuiu ao próprio Apelante a negligência determinante para a consumação da fraude.

1 –
Da Reconstituição Fática: A Dinâmica da Fraude e a Conduta das Partes

Da análise do conjunto fático-probatório — especialmente das conversas via WhatsApp (IDs 14727818 e 14727819), dos boletins de ocorrência (IDs 14727811 e 14727810) e dos depoimentos colhidos em audiência na Ação de Busca e Apreensão c/c Indenizatória nº 5000475-95.2021.8.08.0013, cujas provas foram aproveitadas por decisão do juízo de origem (ID 14727925) — é possível reconstituir, com razoável precisão, a sequência de eventos que culminou no prejuízo discutido.

Conforme se extrai dos autos, o Apelado,
Lucian dos Santos Roberto
, anunciou o veículo Toyota/Corolla na plataforma OLX pelo valor de R$ 40.000,00. Em seguida, foi contatado por terceiro que se identificou como “Dernival”, o qual afirmou ter interesse na aquisição do automóvel e passou a atuar como suposto intermediário, alegando que compraria o bem para repassá-lo ao Apelante, sob o pretexto de quitação de dívida preexistente. Nesse contexto, o estelionatário impôs ao vendedor a condição de que não revelasse ao comprador o valor real do negócio, sustentando que o repassaria por quantia superior, e chegou a orientá-lo a se apresentar como seu “primo” ao comprador — circunstâncias que, além de constarem das mensagens, foram também confirmadas em audiência pelo próprio Apelado.

Paralelamente, o mesmo terceiro contatou o Apelante, oferecendo o mesmo veículo por valor significativamente inferior (R$ 28.000,00) e coordenou o encontro entre as partes, insistindo para que não tratassem de valores. Essa dinâmica foi corroborada em juízo pelo Apelado, que relatou que o Apelante não perguntou o preço do carro durante a vistoria e que, no local, evitava conversas diretas sobre a negociação, afastando-se repetidas vezes para falar ao telefone, o que indica a influência constante do suposto intermediário sobre o andamento dos atos.

Realizada a inspeção do automóvel, o Apelado deslocou-se com o veículo para a região indicada e as partes deram sequência ao procedimento de transferência. Segundo os relatos colhidos, houve comparecimento ao cartório para preenchimento do CRV e reconhecimento de firmas, com posterior deslocamento para Castelo/ES, onde o Apelado acompanhou o Apelante em vistoria do veículo e, na sequência, entregou a documentação já assinada e com firma reconhecida, em contexto no qual se pretendia finalizar o pagamento. A prova testemunhal reforça que, naquele momento, o Apelante demonstrava considerar a transação como praticamente concluída, pois, ainda no cartório, telefonou solicitando a realização do depósito, afirmando que já estava com os documentos assinados em mãos, o que serviu de motivação para que terceiros por ele acionados providenciassem a transferência.

O ponto central da fraude ocorreu no momento do pagamento. O estelionatário encaminhou ao Apelado suposto comprovante de TED no valor de R$ 40.000,00, posteriormente constatado como falso, sem que qualquer quantia fosse efetivamente creditada. Ao mesmo tempo, determinou que o Apelante não pagasse ao vendedor, mas sim efetuasse a transferência de R$ 28.000,00 para conta de terceira pessoa estranha à lide (Rosangela Beatriz Moia Brandão).

A prova oral esclarece, com maior densidade, como essa transferência se concretizou: o Apelante acionou terceiros (Valdeir Fidelis e Valmir Fidelis) para viabilizar o pagamento, uma vez que havia quantia vinculada a ajuste particular entre eles, e, de posse dos dados bancários foi realizada a transferência para a conta indicada — operação, inclusive, executada por Valmir Fidelis. Ambos foram firmes ao afirmar que os dados da conta destinatária foram enviados pelo próprio Apelante, e que a ordem de pagamento partiu dele, no sentido de que o depósito fosse feito conforme orientado pelo intermediário.

A fraude somente veio à tona quando o Apelado, após aguardar a compensação, verificou que o valor não ingressara em sua conta, apesar do “comprovante” recebido do estelionatário. Nesse momento, as versões convergem no essencial: o Apelante informou que havia realizado o pagamento na conta indicada pelo intermediário (e não na conta do Apelado), ao passo que o Apelado, diante da ausência de crédito, recusou-se a concluir a tradição do bem. A prova testemunhal, nesse particular, evidencia o imediato estado de aflição e desespero das partes após a descoberta do golpe, pois Valmir Fidelis relatou que ambos compareceram à sua loja “meio desesperados” e que, diante do quadro, seguiram juntos para lavratura de boletim de ocorrência, dinâmica também confirmada por testemunha que os acompanhou à delegacia (Sr. Marcelo Ferreira).

Por fim, também se extrai da prova oral elemento relevante para a compreensão do contexto econômico do negócio: foi mencionado que o veículo era avaliado, à época, em torno de R$ 40.000,00, e que familiar do Apelante, ao tomar ciência do ocorrido, demonstrou inconformismo e o advertiu quanto ao valor de mercado, o que reforça, de um lado, a verossimilhança do preço anunciado pelo vendedor e, de outro, a atratividade do valor reduzido ofertado pelo intermediário como fator de indução do Apelante ao erro.

Inclusive, cumpre registrar que, conforme consulta à Tabela FIPE, elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e amplamente utilizada como parâmetro de referência para estimar o valor médio de veículos no mercado nacional, verifica-se que, à época dos fatos, o modelo do automóvel em questão apresentava cotação aproximada de R$ 40.000,00. Confira-se:

Em síntese, o arcabouço probatório revela um modus operandi típico de intermediação fraudulenta: (i)
o estelionatário captou
o vendedor com proposta aparentemente vantajosa e exigência de sigilo sobre o preço; (ii) captou o comprador com preço inferior ao mercado e orientações para não discutir valores; (iii) conduziu os atos cartorários como se a transação estivesse regular; e (iv) desviou o pagamento para conta de terceiro, remetendo ao vendedor comprovante falso, circunstâncias que explicam o desfecho de frustração do crédito e o litígio subsequente.

2 – Da Análise da Culpabilidade e suas Consequências para a Validade do Ato Jurídico

A controvérsia, nos limites desta ação anulatória, deve ser examinada sob a ótica da validade do negócio jurídico que embasou a transferência do veículo, isto é, se o ajuste se formou com manifestação de vontade livre e válida, nos termos do art. 104 do Código Civil, ou se se encontra contaminado por vício apto a justificar sua desconstituição e, por consequência, o cancelamento do ato de transferência junto ao órgão de trânsito.

Nesse ponto, não prospera a tese do Apelante no sentido de que a fraude teria decorrido de negligência exclusiva do Apelado. A prova evidencia, ao revés, que a atuação do estelionatário foi potencializada por condutas convergentes de ambas as partes, as quais, ao deixarem de observar cautelas mínimas, permitiram que terceiro conduzisse a negociação e obtivesse êxito.

De um lado, a conduta do vendedor revela-se imprudente ao anuir com a orientação do suposto intermediário para ocultar o valor real da transação. Esse comportamento comprometeu a transparência do negócio e impediu que, no encontro presencial, fosse prontamente identificada a discrepância de valores — sinal típico de alerta em fraudes dessa natureza —, em desconformidade com os deveres anexos de lealdade e boa-fé objetiva.

A isso se soma o fato de o Apelado ter avançado na formalização do ajuste, inclusive com assinatura do recibo de transferência, confiando em comprovante de TED encaminhado por aplicativo, sem aguardar a efetiva compensação bancária — providência elementar em negócios dessa natureza, especialmente diante do elevado valor envolvido.

De outro lado, embora o comprador tenha adotado a cautela de realizar vistoria do veículo, também incorreu em falha relevante ao efetuar pagamento de R$ 28.000,00 em conta de terceira pessoa estranha à negociação, sem vínculo aparente com o bem e sem confirmação inequívoca junto ao proprietário registral.

Com efeito, a prudência e a prática negocial recomendam que o pagamento seja direcionado ao titular do veículo, sobretudo quando os dados do proprietário se encontram disponíveis no CRV e na documentação correlata. Desse modo, a transferência a terceiro, por si só, deveria ter ensejado cautela reforçada e motivado verificação expressa com o vendedor antes da efetivação do depósito.

Esse cenário evidencia que o negócio foi celebrado sob influência determinante de
dolo de terceiro
, circunstância que comprometeu a própria formação do consentimento. O vendedor foi levado a praticar atos de disposição acreditando que receberia o preço; o comprador, por sua vez, foi induzido a crer que o pagamento a terceiro seria meio idôneo de adimplir a obrigação. A vontade manifestada, portanto, não se formou de modo plenamente livre e esclarecido, mas sob indução fraudulenta externa.

Nessa linha, o ordenamento civil admite a anulação do negócio jurídico por dolo de terceiro, conforme dispõe o art. 148 do Código Civil, sobretudo quando a parte a quem o dolo aproveite tinha ou devia ter conhecimento da circunstância, hipótese em que o vício recai sobre a validade do ato.

É certo que ambos aderiram a um modo de negociação objetivamente anormal, com sinais evidentes de alerta (sigilo sobre valores, pagamento a terceiro estranho e formalização sem confirmação bancária), de modo que o dolo de terceiro contaminou o consentimento e inviabiliza a preservação do ajuste como se regular fosse.

Assim, em situações como a presente — típicas do “golpe do intermediário” — a intervenção fraudulenta de terceiro, associada à falta de diligência mínima de ambos os contratantes, torna insustentável a manutenção da compra e venda e do registro dela decorrente, sob pena de se conferir estabilidade a transferência fundada em consentimento viciado. Impõe-se, portanto, a desconstituição do negócio jurídico, com retorno das partes ao status quo ante, preservando-se a titularidade do bem em favor do proprietário original e desfazendo-se o ato administrativo de transferência que se originou de relação juridicamente maculada.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência, que, em casos análogos, reconhece a anulação do negócio jurídico em razão de dolo de terceiro:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL -
NÃO OCORRÊNCIA - VENDA DE VEÍCULO - "GOLPE OLX" - ESTELIONATÁRIO INTERMEDIADOR - VENDEDOR E COMPRADOR VÍTIMAS DA FRAUDE - NULIDADE DO NEGÓCIO
- CULPA CONCORRENTE - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS PREJUÍZOS. O reconhecimento de culpa concorrente das partes, para distribuição proporcional do prejuízo, está implícito no pedido, pois é certo que "quem pede o mais pode o menos" (ad maiori ad minus), de modo que a ausência de pedido expresso na inicial de reconhecimento de culpa concorrente entre as partes, com distribuição proporcional dos prejuízos, não implica inovação recursal acaso pedido em grau de recurso. Com efeito, o pedido mais amplo, de condenação integral do réu, certamente inclui o menos amplo, de redução do valor da condenação pela culpa concorrente, manifestado de modo implícito. O comprador de veículo dá causa à concretização de fraude ao pagar o preço, em valor abaixo do mercado, a quem não era dono, não tendo sequer exigido procuração autorizadora de negociação por intermediário estelionatário, devendo ser responsabilizado por sua atuação precipitada e sem as devidas cautelas que exigem negócios envolvendo compra e venda de veículos . A despeito da evidente negligência do comprador no processo de compra e venda do veículo, o vendedor também contribuiu para a ocorrência do evento ao permitir que a negociação do seu veículo se desse por terceira pessoa, sem questioná-la, além de concordar que o depósito do preço fosse feito em conta indicada pelo autor do golpe e de omitir informações a pedido do golpista, como o preço real do veículo. Caracterizada a culpa das duas partes pelo dano, deve cada uma responder na medida de sua culpabilidade, e, de acordo com as circunstâncias do caso, é justo que o valor do prejuízo seja dividido pelas partes, de forma que os danos sejam igualmente suportados.
O negócio jurídico é nulo por vício de consentimento em razão de dolo de terceiro, conforme estabelece o art. 148 do Código Civil, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição do veículo ao real proprietário .
(TJ-MG - AC: 10000212621478001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 01/12/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022)

Ação de obrigação de fazer combinada com pedido de indenização por dano moral.
Compra e venda de veículo. Partes sofreram "golpe da OLX" ou "golpe do intermediário". Autora negociou aquisição de veículo com terceiro fraudador que, ao mesmo tempo, ludibriava a Ré vendedora . Autor que deixou de tomar as cautelas necessárias, e transferiu o valor ajustado a terceiro, que não tinha vínculo formal com o veículo.
Negócio inválido por dolo de terceiro.

Ação improcedente com relação à proprietária do veículo. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10024612620218260281, Relator.: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 06/11/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023)

Dessa forma, mostra-se incabível a subsistência da compra e venda realizada, devendo ser mantida a conclusão da sentença no sentido de cancelar a transferência do veículo, com a consequente regularização da documentação perante o órgão de trânsito, de modo a assegurar a restituição do bem ao real proprietário.

Por fim, apenas a título de registro,
o prejuízo patrimonial suportado pelo Apelante não constitui objeto imediato desta demanda anulatória, encontrando-se veiculada em recurso de apelação conexo, a ser apreciado conjuntamente com o presente feito, no bojo da ação de natureza indenizatória nº 5000475-95.2021.8.08.0013.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios fixados na origem de
10% (dez por cento) para 12% (doze por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observada a suspensão da exigibilidade
prevista no art. 98, § 3º, do CPC, diante do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
REsp 1570427/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, diante do deferimento da gratuidade da justiça.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.